Tribunal: STF
Processo: ADI 6824
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 2º-A E 2º-B, II E IV, DA LEI 959/2000 DO ESTADO DE RONDÔNIA. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. HIPÓTESES DO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário 851.108/SP (Tema 825), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu ser “vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”, ressalvado meu convencimento pessoal pela possibilidade de o Estado-Membro exercer competência complementar - quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) - ou competência legislativa plena (supletiva) - quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 



    2. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. Modulação da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos desde a publicação do acórdão prolatado no RE 851.108 (20/04/2021), ressalvando- se as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (1) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.